Tribunal: TJMT
Processo: 0004902-11.2018.8.11.0025
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004902-11.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROSILANDIA ANALIA TRINDADE - CPF: 008.759.341-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO PRADO MACHADO - CPF: 902.202.931-04 (APELANTE), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004902-11.2018.8.11.0025

APELANTE: ROSILANDIA ANALIA TRINDADE, MARCELO PRADO MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – LAUDO PRELIMINAR QUE ATENDE AS EXIGÊNCIAS PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – MERCANCIA DE DROGAS – PROVAS BASTANTES PARA A CONDENAÇÃO – REVISÃO DA PENA-BASE – ACRÉSCIMO DE FRAÇÃO NÃO JUSTIFICADO – ADEQUAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“
A Terceira Seção deste Sodalício pacificou entendimento segundo o qual "o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação
" (STJ, AgRg no AREsp 1516587/AL).

A condenação deve de ser mantida quando as provas carreadas aos autos demonstram que os agentes cometeram o crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas.

As declarações dos policiais, prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova, notadamente quando ecoam nas demais provas amealhadas.

A negativa de autoria, desacompanhada de provas que a sustente, não autoriza a absolvição dos agentes, especialmente se farto conjunto probatório evidencia a responsabilidade penal que é atribuída a eles.

“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”
(STJ, AgRg no REsp 1814988/PR).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004902-11.2018.8.11.0025

APELANTE: ROSILANDIA ANALIA TRINDADE, MARCELO PRADO MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosilândia Anália Trindade e Marcelo Prado Machado, contra sentença que os condenou à pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) a materialidade não restou comprovada, pois o laudo definitivo não consta nos autos; 2) devem ser absolvidos por falta de provas; 3) o depoimento dos policiais foi “
totalmente parcial na procedência desta ação, visando sempre à consolidação do trabalho realizado
” (sic); 4) “
além da quantidade ínfima de droga encontrada, 56,352 (cinquenta e seis gramas e trezentos e cinquenta e dois centigramas), nada foi encontrado que pudesse indicar a traficância pelos apelantes
” (sic); 5) o aumento da pena-base deve ser revisto
(Id.
77132212 - pág. 114-127).

Contrarrazões pelo provimento parcial do apelo para
“
readequar as penas fixadas, sendo aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para exasperação da pena-base
” (sic)
(Id.
77132213 - pág. 1-9
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (doc.
79504959 - pág. 1-16
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2206, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 25/10/2018, por volta das 11h00min, na residência localizada na Rua 7 de Setembro, n. 135, Bairro Guadalupe, Município de Castanheira/MT, os denunciados, previamente ajustados e agindo em unidade de desígnio venderam, para fins de tráfico, 02 (duas) porções de substância análoga á pasta-base de cocaína, correspondendo a 0,547g (quinhentos e quarenta e sete miligramas), substância causadora de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Munidos de diversos informes dando conta de que os denunciados promoviam a mercancia de entorpecente, os policiais civis realizaram campana nas proximidades da residência dos denunciados, oportunidade em que avistaram o usuário Júlio Cesar Ferreira de Souza adentrando ao local.

Logo após o usuário Júlio sair da casa dos denunciados, os policiais civis o abordaram e localizaram 2 (duas) pedras de pasta-base de cocaína em seu bolso, momento em que o mesmo relatou que havia adquirido a droga da denunciada Rosilândia, pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais), bem como aduziu que já comprou, por várias vezes, drogas dos denunciados.

Em razão do apurado, no dia 10-11-2018, fora expedido mandado de busca e apreensão domiciliar (Cód. 141903) pelo juiz desta comarca, sendo que, em seu cumprimento, os policiais civis deslocaram-se à residência dos denunciados localizada na Rua 7 de Setembro, n. 135, Bairro Guadalupe, Município de Castanheira-MT , oportunidade em que, durante as buscas, lograram êxito em constatar que os denunciados tinham em depósito/guardavam 02 (duas) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, correspondendo a 56,352g (cinquenta e seis gramas e trezentos e cinquenta e dois miligramas), bem como 02 (dois) celulares; 01 (uma) lâmina de serra, marca Linksys (supostamente utilizada para cortar pedaços da pedra de cocaína), e 01 (um) balde de cor vermelha (onde estavam guardados os entorpecentes).
[...] (Id.
77132211 - pág. 98-100).

A pretensão de ver os réus absolvidos, ante a ausência do laudo toxicológico definitivo, não merece acolhimento.

A materialidade do crime está demonstrada no laudo de constatação de entorpecente n. 610.2.04.2018.013881-01 e n. 610.2.04.2018.014471-01, que foi confeccionado, respectivamente, pelos peritos criminais Adão de Aguiar Biano e Ana Sofia Alves Paiva, ambos vinculados à Gerência Regional da Politec de Juína.

Os documentos registram que os materiais apreendidos foram “
submetidos à reação com tiocianato de cobalto II,

e apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína”
(Id.
77132211 - pág. 127 e 77132211 - pág. 160).

A confecção do laudo preliminar, por profissional da área técnica, ainda que utilizando teste pré-fabricado,
é suficiente para comprovar a materialidade do delito. Confira-se:

[...] A tese deduzida no recurso especial é de que o vício verificado (falta de juntada do laudo definitivo) consubstancia irregularidade, que não poderia ser suprida com outras provas constantes dos autos, contudo, existem precedentes no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a juntada de laudo prévio de constatação da substância, identificando o material apreendido, tem o condão de firmar a materialidade do delito de tráfico de drogas.

3. Considerando que o laudo de constatação preliminar atesta a natureza da droga apreendida, aliado às demais provas carreadas aos autos, reputo que o caso vertente se enquadra nas excepcionalidades mencionadas pelo ERESp n. 1.544.057/RJ, em que se admite a comprovação da materialidade delitiva com base no referido exame (HC n. 529.254/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/2/2020). [...]
(AgRg no REsp 1865367/AC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 23/11/2020).

[...] A Terceira Seção deste Sodalício pacificou entendimento segundo o qual "o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação" (EREsp 1544057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 9/11/2016). No caso, como consignado na decisão agravada, tem-se a suficiência do laudo preliminar de constatação da materialidade do delito de tráfico de drogas, pois realizado por peritos, nomeados por portaria emitida por autoridade, devidamente qualificados e compromissados. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1516587/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

Tampouco se sustenta a alegação de falta de provas quanto ao envolvimento dos réus nos fatos delitivos.

Na fase inquisitorial, Robson de Oliveira Campos confirmou que a polícia civil estava de campana e flagrou Júlio Cesar Ferreira de Souza saindo da residência dos réus com 2 (duas) pedras de pasta-base, sendo que ele confirmou ter adquirido a droga de ‘Rosa’, dizendo que tanto ela como Marcelo comercializam entorpecentes (Id.
77132211 - pág. 116-117).

Este é o depoimento de Júlio Cesar Ferreira de Souza:

Que o declarante confirma que na data de hoje, 25-10-2018, por volta das 11horas,
comprou duas pedras de pasta-base de cocaína na casa de Rosilândia Anália Trindade, que a mesma quem lhe vendeu a droga, pagando a ela R$ 30,00 (trinta reais), em espécie
; Que Marcelo 1313 não se fazia presente no momento; Que ao sair da casa de Rosilândia foi abordado pelo policial Robson, que encontrou a droga no bolso do declarante;
Que o declarante confirma que Marcelo 1313 e Rosilândia são traficantes de droga dizendo: “é os dois, eles moram juntos”; Que confirma que comprou várias vezes droga de Rosilândia e de Marcelo 1313, sempre na casa de Rosilândia, na Rua 7 de Setembro, Bairro Guadalupe
[...]
(Id.
77132211 - pág. 120).

Cresio Amâncio Borges disse que, ao cumprir o mandado de busca e apreensão na residência dos réus, “
foi encontrado em cima de um guarda-roupa, dentro de um balde vermelho da Itaipava, um invólucro com uma substância análoga a pasta-base de cocaína
” (Id.
77132211 - pág. 138-139).

O depoimento de Robson de Oliveira Campos foi no mesmo sentido (Id.
77132211 - pág. 140-141).

Sergio Manoel de Oliveira expôs o envolvimento dos réus na comercialização de drogas, nos seguintes termos:

Afirma que faz uso de entorpecentes há, aproximadamente, 9 anos, que usa vários tipos de droga, maconha e pasta-base de cocaína; Que resolveu colaborar e dizer tudo o que sabe a respeito do comércio ilícito de entorpecentes na cidade de Castanheira;
Afirma que Rosilândia Anália Trindade e seu marido, Marcelo Machado, conhecido como ‘Marcelo 1313’, juntamente com Marcelo Daniel Trindade da Cruz, filho da suspeito, são os maiores traficantes da cidade
; Que os suspeitos vendem pasta-base de cocaína e maconha; Que os suspeitos utilizam a casa de madeira localizada na Rua 7 de Setembro, bairro Guadalupe; Que os preços dos entorpecentes são variados, vendidos a partir de R$ 10,00 (dez reais);
Afirma que já comprou várias vezes entorpecentes dos suspeitos, Rosilância, 1313 e Marcelo Daniel;
Que os suspeitos para fazer comércio dos entorpecentes costumam pegar produtos oriundos de furtos; Reitera que os suspeitos pegam todos os tipo de produtos, inclusive até alimentos, como feijão, arroz, óleo, etc.; Indagado se o depoente sabe informar quem poderia ser o fornecedor dos suspeitos, afirma que não sabe o nome, mas é uma pessoa de Juína que traz, geralmente anda com uma moto Honda XRE 250, de cor preta, e também o fornecedor utiliza um Golf, cor amarela;
Que toda a mercancia dos entorpecentes é feita na residência dos suspeitos
; Afirma que os suspeitos falam, principalmente, Rosilândia, que não têm medo de ser presa, porque todas as vezes que foi presa ficou pouco tempo na cadeia, que para eles o crime compensa, que se um dia foram presos, assim que saírem da cadeia vão voltar a vender entorpecente [...]
(Id. 77132211 - pág. 206-208).

Na delegacia de polícia, Marcelo Prado Machado e Rosilândia Anália Trindade negaram o cometimento do crime (Id.
77132211 - pág. 166-168 e 77132211 - pág. 176-178).

O depoimento judicial de Júlio Cesar Ferreira de Souza auxiliou na compreensão dos fatos:

MP: Estou vendo que você já prestou um depoimento na polícia, certo?

T: Certo.

MP: Você é usuário de drogas?

T: Já fui.

MP: Que droga que você usava?

T: Maconha e cocaína.

MP: Você usou por muito tempo?

T: Durante um ano e pouco, um ano e dois meses.

MP: Você mora onde?

T: Castanheira.

MP: Você comprava droga lá mesmo?

T: Comprava lá mesmo.

MP: De quem?

T: Eu comprava do ‘Polaco’ [...], e do Marcelo.

MP: O Marcelo é o Marcelo 1313?

T: É.

MP: O Marcelo te vendia o que?

T: Pedra.

MP: Pedra é o crack?

T: É.

MP: Você comprou quantas vezes dele?

T: Ah, comprei várias vezes.

MP: Comprava na rua ou na casa dele?

T: Comprava na rua, ia na casa dele.

MP: Ele morava com quem?

T: Ele morava com a ‘Rosa’.

MP: A ‘Rosa’ também vendia lá ou você só comprava dele?

T: Eu comprava diretamente com ele.

MP: Mas ele, alguma vez você comprou da ‘Rosa’?

T: Não.

MP: Quando ele pegava a droga lá, você entrava dentro de casa, ficava lá fora?

T: Tinha hora que eu entrava dentro da casa, e tinha hora que ficava para o lado de fora, na porta.

MP: Ele vendia naturalmente ou escondido da ‘Rosa’?

T: De vez em quando, quando eles estavam meio bêbados, ele vendia na frente dela, mas quando ela estava sóbria ele não vendia não.

MP: Ela sabia que ele vendia então?

T: Ela sabia
.

MP: Lá na polícia, vou ler um trechinho do seu depoimento aqui [...], você fala o seguinte: “o declarante confirma que Marcelo 1313 e Rosilândia são traficantes de droga dizendo: é os dois, eles moram juntos”, ela também vendia droga?

T: Quando ele não estava lá eu já comprei com ela
.

MP: Comprou com ela?

T: Quando ele não estava lá
.

MP: Comprou mais de uma vez, uma vez só, como que foi, não lembra?

T: Comprei mais de uma vez.

MP: Que droga ela vendia lá?

T: Comprava mais maconha, com ela maconha.

MP: Com ele você comprava mais pedra, e com ela?

T: Maconha.

Defesa: Já chegou a usar droga junto com o Marcelo e a ‘Rosa’?

T: Já, com o Marcelo.

Defesa: Qual foi a última vez que você comprou droga do Marcelo?

T: A última vez que eu comprei [...] antes de ele ser preso, dois dias antes.

Defesa: Sabe dizer a quantidade?

T: Comprei uma, cinquenta reais.

Defesa: O que é cinquenta reais?

T: É o tamanho de uma unha.

Defesa: [...]?

T: Tamanho de uma unha
[a testemunha mostra a unha do dedão] (arquivo digital).

Robson de Oliveira Campos descreveu, minuciosamente, o ocorrido,
verbis
:

MP: [...] o que você sabe sobre esses fatos [...]?

T: Doutor, tanto a ‘Rosa’ quanto o Marcelo não é novidade lá em Castanheira em relação a droga, em relação a eles; eles estavam presos, logo que eles saíram da delegacia já começaram a praticar a mercancia de entorpecente na região lá, e aí a gente começou a ter várias denúncias de populares, as pessoas ficavam com medo de dar o nome ou fazer boletim de ocorrência, com medo de represálias; segundo eles, o casal não conseguia ficar preso, né?, eles até acabavam assim duvidando da justiça, da própria polícia da região, “vocês não fazem nada”, tal; aí a gente já tinha investigado [...],
a gente continuou com as investigações em relações a eles, a gente via, a casa deles é próxima à Cohab, via direto, os meninos iam lá na casa da ‘Rosa’, retornava, e eram bastante pessoas que iam, a frequência ali era muito grande de usuário de entorpecente, aí, em um dado dia lá, não recordo o dia, mas era quase próximo ao almoço, eu vi um dos usuários indo, peguei, me encaminhei, já fazia campana próximo a casa deles, nesse dia fizemos campana lá, e quando o Júlio saiu da residência, da casa dela, abordamos ele, no momento ali não encontrei, encaminhei à delegacia e fizemos uma revista minuciosa, dentro do short dele encontramos um pedacinho análogo à pasta-base, aí fizemos o boletim de ocorrência, tal; o Júlio mesmo confessou que tinha comprado da ‘Rosa’ esse entorpecente, e tem outros casos também de venda de droga que a gente via ela vendendo, só que a gente não conseguia pegar, né?, várias outras denúncias também
.

Defesa: Chegou a participar da busca na casa deles?

T: Participei.

Defesa: O senhor falou assim: “nos vimos a ‘Rosa’ vendendo droga”?

T: Sim.

Defesa: O senhor chegou a ver?

T: Não, a gente... é assim, a delegacia de Castanheira foi até desativa devido ao número de efeito que a gente não tinha muito lá, então, dependendo do local que você poderia ver ela, o serviço da polícia civil é um serviço minucioso, a gente faz um trabalho de vista, campana [...], aí futuramente a gente faz relatório, encaminha para o delegado, era mais ou menos nesse estilo, não é que a pessoa pega e já a gente vai lá e aborda, e lá também a gente não tem policial feminina, então muitas vezes via e não podia dar o ‘bote’, eu sou masculino, vou revistar vitima feminina, não .

Defesa: [...] como foi feita essa busca na casa dela?

T: Tivemos o mandado de busca deferido, aí, no dia lá, acho que era mais ou menos, não recordo o horário certo, mas era entre oito e nove horas mais ou menos [...].

Defesa: Encontraram?

T: Foi encontrado, foi encontrada dentro da residência um pedaço de cocaína lá.

Defesa: O local o senhor não lembra?

T: Foi em um cômodo da casa lá, se não me engano no quarto

(arquivo digital).

Na instrução processual, Rosilândia Anália Trindade disse que é ‘esposa’ de Marcelo e que eventualmente faz uso de droga, mas não vendeu para Júlio Cesar. Alegou que o entorpecente encontrado na busca e apreensão foi colocado em sua casa pela polícia, e que as conversas obtidas em seu telefone se referem à venda de tapetes e a uma pescaria (arquivo digital).

Marcelo Prado Machado também negou ter envolvimento no tráfico (arquivo digital).

Como se vê, as provas amealhadas demonstram que os réus cometeram o delito que lhes é imputado.

Na fase investigativa, os policiais ouvidos foram enfáticos ao relatar que recebiam várias denúncias a respeito do comércio de drogas que era executado pelos réus. Diante da situação, a polícia civil passou a investigar o caso, inclusive realizando campana nas proximidades do local.

Em determinado momento, os policiais flagraram Júlio Cesar deixando a residência com uma porção de pasta-base de cocaína, que confessou ter adquirido de Rosilândia.

Depois disso, foi autorizada a busca domiciliar, oportunidade em que foi apreendido uma porção de 56,352g (cinquenta e seis gramas e trezentos e cinquenta e dois miligramas) de cocaína.

As provas produzidas na instrução processual corroboram a ocorrência do crime e sua autoria.

Robson de Oliveira Campos explicou para o Promotor de Justiça que o casal era investigado há algum tempo, e que certo dia da campana “
o Júlio saiu da residência, da casa dela, abordamos ele, no momento ali não encontrei, encaminhei à delegacia e fizemos uma revista minuciosa, dentro do short dele encontramos um pedacinho análogo à pasta-base, aí fizemos o boletim de ocorrência, tal; o Júlio mesmo confessou que tinha comprado da ‘Rosa’ esse entorpecente’
.

O policial confirmou ainda que, na busca domiciliar, foi apreendido mais droga.

Apesar de Rosilândia alegar que o entorpecente encontrado em sua casa foi ‘plantado’ pela polícia, não há provas nesse sentido.

Na verdade, nos autos nada indica que os policiais faltaram com a verdade, ou que incriminaram indevidamente os réus.

Pertinente ressaltar que o
depoimento
dos
policiais
prestado em juízo constitui
prova idônea para respaldar a condenação,
notadamente quando
não inexiste dúvida quanto à imparcialidade dos agentes, cabendo
à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova,
o que não
ocorreu no presente caso.

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

[...] Ademais, "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1683073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).

[...] Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

A intenção mercantil também restou evidenciada nas declarações de
Sergio Manoel de Oliveira.

Conquanto ele não tenha sido ouvido na fase judicial, certo é que, perante o Delegado de Polícia, contou que os réus comercializavam drogas na cidade de Castanheira, e que adquiriu entorpecente deles em diversas ocasiões.

O depoimento dele, aliás, ecoa nas declarações colhidas na instrução processual.

Pera o juiz, Júlio Cesar Ferreira de Souza afiançou ter adquirido entorpecente tanto de Marcelo como de Rosilêndia, por várias vezes.

A testemunha, inclusive, esclareceu que Marcelo lhe vendia mais ‘pedra’ (cocaína), enquanto que a maconha era ‘Rosa’ que lhe fornecia.

Se não bastasse, as conversas obtidas no telefone de Rosilândia agregam-se às provas que autorizam a condenação.

De acordo com a equipe técnica, a ré manteve a seguinte conversa com a interlocutora identificada como Márcia:

“Márcia: Uai, o Rodrigo foi aí, vc não quis atender é

Rosilândia: N vi ele. Ele tá aí

Marcia: Tá

Rosilândia: Tá com dinheiro

Marcia: Agora o Jakson foi fazer o corre”

Além disso, há o seguinte diálogo:

Rosilândia: Nada ainda

Dedé: Nada de chuva

Rosilândia: Ok

De acordo com o relatório técnico de análise de dados, a expressão ‘fazer o corre’ se refere a ‘venda de entorpecente’, enquanto que ‘chuva’ se trata de gíria utilizada para denominar a própria droga (Id.
77132211 - Pág. 304).

Diante do contexto delineado, a negativa de autoria, por restar desacompanhada de qualquer prova que a sustente, não autoriza a absolvição pretendida. Confira-se:

[...] É inviável cogitar a absolvição do apelante pelo crime de tráfico de drogas, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, máxime porque tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando esta é isolada nos autos e aqueles são harmônicos com as demais provas (Enunciado Orientativo n.º 8, TCCR/TJMT). [...]
(TJ/MT, N.U 0003329-38.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).

[...] Impõe-se a manutenção do édito condenatório quando a ocorrência dos fatos e sua autoria encontram-se suficientemente demonstradas pelo conteúdo probatório coerente produzido nos autos, a teor das coerentes e uníssonas palavras da vítima, devidamente corroborada pela prova testemunhal, enquanto que a negativa de autoria, além de inverossímil, encontra-se totalmente isolada nos autos. [...]
(TJ/MT, Ap 156641/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 14/02/2017).

Destarte, havendo provas seguras que os réus cometeram o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, deve ser preservada a condenação, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico circunstanciado imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto. [...]

(TJ/DF,
Acórdão 1230952
, 07162408720198070001, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

[...] Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao réu a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.13.192940-8/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/03/2020, publicação da súmula em 11/03/2020).

Por sua vez, o
quantum
de acréscimo na primeira fase da dosimetria da pena deve ser ajustado.

O magistrado sentenciante negativou a vetorial dos antecedentes, pois cada réu ostentava
duas
condenações definitivas e anteriores ao fato em exame.

Assim, uma delas foi utilizada para exasperar a pena-base, e a outra na fase intermediária para reconhecer a reincidência dos agentes, conforme autoriza a jurisprudência:

[...] Esta Corte possui entendimento no sentido de que não configura bis in idem a utilização de condenações definitivas, anteriores e distintas, para consideração desfavorável dos antecedentes e aplicação da agravante da reincidência. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC 642.869/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

[...] A existência de múltiplas condenações definitivas anteriores em desfavor do apelante autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em virtude da valoração negativa dos antecedentes, seguida da aplicação agravante da reincidência, sem configuração de bis in idem, conforme entendimento pacífico do c. STJ (HC 435713 / RO; AgRg no HC 460888 / SP; HC 462137 / SP). [...]
(TJ/MT, N.U 0006736-72.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).

Diante da avaliação desfavorável de uma circunstância judicial, a pena-base de ambos os réus restou estabelecida em
6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e 643 (seiscentos e quarenta e três) dias-multa.

Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. [...]
(STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No presente caso, a vetorial negativada acrescentou 1 (um) ano e 6 (seis) meses à pena, o que supera a fração recomendada; contudo o acréscimo não foi justificado na sentença.

Desse modo, deve ele ser ajustado para 1/6 (um sexto).

Passo à dosimetria:

I – Marcelo Prado Machado:

Pelas razões alhures expostas, a avaliação desfavorável dos antecedentes deve acrescentar 1/6 (um sexto) à pena-base. Assim, a estabeleço em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase incide a agravante da reincidência, que mantenho na fração de 1/6 (um sexto), conforme definido na sentença. Destarte, encontro a pena intermediária de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, que torno definitiva por inexistirem outras situações que interfiram da delimitação da reprimenda.

II – Rosilândia Anália Trindade:

Pelas razões alhures expostas, a avaliação desfavorável dos antecedentes deve acrescentar 1/6 (um sexto) à pena-base. Assim, a estabeleço em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase incide a agravante da reincidência, que mantenho na fração de 1/6 (um sexto), conforme definido na sentença. Destarte, encontro a pena intermediária de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, que torno definitiva por inexistirem outras situações que interfiram da delimitação da reprimenda.

Ante a presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e da reincidência dos réus, mantenho o regime fechado para o cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º e § 3º).

Posto isto,
dou parcial provimento
ao recurso para ajustar a fração de acréscimo na primeira fase da dosimetria para 1/6 (um sexto), ficando a reprimenda definitiva de cada réu redimensionada para
de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021